Tribunal: TJDFT
Processo: 0744646-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744646-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF AGRAVADO: ASSOCIACAO DA FEIRA DO GUARA, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DA SUBSECRETARIA DE MOBILIÁRIO URBANO E APOIO ÀS CIDADES (SUMAC) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA - ASCOFEG contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DO GUARÁ – ASFEG, concedeu medida liminar nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DO GUARÁ – ASFEG em face do SUBSECRETARIA DE MOBILIÁRIO URBANO E APOIO ÀS CIDADES e da ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF/ASCOFEG, por meio do qual pretende a obtenção de liminar consistente na determinação de que a autoridade coatora cumpra as Notificações no 05/2025 e na 400/2025, procedendo à desocupação forçada da ASCOFEG das instalações da Feira do Guará. Relata que a ASCOFEG, entidade cuja ilegitimidade já foi reconhecida administrativamente e judicialmente, permanece ocupando irregularmente o espaço administrativo localizado no mezanino da Feira do Guará, mesmo após notificações formais e decisões judiciais que determinaram sua desocupação. Menciona que em 12/02/2025 e 30/07/2025 foi expedida notificação administrativa para desocupação no prazo de 5 (cinco) dias, contudo, até o momento não houve a devida desocupação. Informa que já houve decisões judiciais nos processos no 0700612-94.2025.8.07.0018 e no 0701415-77.2025.8.07.0018, que reafirmam a ilegitimidade da ASCOFEG e a legalidade da transferência de gestão à si. Verbera acerca de denúncia registrada na Ouvidoria do GDF relatando agressões físicas por parte de membros da ASCOFEG contra permissionários. Informações juntadas no ID 248897341 e ID 248804638. Manifestação da ASCOFEG juntada no ID 246343869. Manifestação do MP em ID 246675969 pela não intervenção. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. No caso em exame, a impetrante pretende, liminarmente, o cumprimento da Notificações no 05/2025 e no 400/2025, com a imediata desocupação forçada da ASCOFEG das instalações da Feira do Guará. Nesse caso analisando detidamente os autos depreende-se que estão presentes os requisitos legais, diante do reconhecimento legal e judicial da legitimidade da ASFEG, e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da permanência indevida da ASCOFEG, com relatos de violência e prejuízos à gestão da feira. Desse modo, DEFIRO o requerimento liminar para, que a autoridade coatora cumpra o disposto nas notificações no 05/2025 e no 400/2025, procedendo com a imediata desocupação do espaço administrativo localizado no mezanino da Feira Permanente do Guará pela ASCOFEG, no prazo de 5 (cinco) dias. Fica a autoridade coatora advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (ID 252389268, autos 0711090-64.2025.8.07.0018) A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada foi proferida com base em alegações inverídicas de ilegitimidade “reconhecida judicialmente” e supostos relatos de agressão; 2) a medida liminar impõe desocupação forçada sem processo administrativo regular; 3) possui legitimidade como entidade representativa da Feira do Guará, com mais de 30 anos de atuação; 4) o comitê gestor foi instituído de forma irregular, sem observância dos requisitos legais; 5) há vícios de forma, finalidade e motivo nas notificações que embasaram a decisão; 6) a impetrante/agravada foi criada recentemente e reconhecida de forma ilegal; 7) o Distrito Federal não disponibilizou os autos administrativos que fundamentam os atos impugnados; 8) há abuso de autoridade e violação ao devido processo legal; 9) os dispositivos legais invocados não autorizam a desocupação compulsória; e 10) o cumprimento da decisão pode causar dano irreparável a ela e aos aos feirantes que representa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a medida liminar. Preparo recolhido (ID 77253612). O recurso foi distribuído originariamente ao Desembargador Robson Barbosa, que determinou a redistribuição dos autos a este relator (ID 77320028). A agravante, posteriormente, requereu a condenação da agravada por litigância de má-fé, ao argumento de que, ao contrário do alegado no mandado de segurança, inexiste decisão judicial sobre a ilegitimidade da Ascofeg (ID 77386920). Em resposta (ID 77448360), a agravada afirma que: 1) a alegação da Ascofeg sobre a falta de relação dos processos anteriores com a decisão liminar de desocupação não tem o condão de invalidar a medida concedida; 2) a medida liminar deve ser mantida, pois somente foi avaliada a questão já superada da omissão do GDF em cumprir suas próprias notificações e a ocupação ilegítima da Ascofeg no espaço da Administração da Feira do Guará; e 3) a Ascofeg deve ser sancionada por litigância de má-fé, por apresentar petições reiteradas sem nenhum fundamento, com a clara intenção de manter o juízo em erro. É o relatório. Decido. 1. Conhecimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009 e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil – CPC. Conheço do recurso. 2. Atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A Lei Distrital 6.956/2021 – que dispõe sobre a regularização, a organização e o funcionamento das feiras públicas e público-privadas no Distrito Federal – prevê que a coordenação das feiras é exercida pelo órgão responsável pela coordenação das administrações regionais, a quem compete instalar, quando necessário, comitê gestor para coordenar as feiras (arts. 18 e 19, IV). O Decreto 38.554/2017 estabelece, em seu art. 40, que a Secretaria de Estado das Cidades – SECID deve instituir comitê gestor para administrar a feira, com a participação dos permissionários, nas seguintes hipóteses: “I - quando não houver entidade representativa dos permissionários; II - quando houver conflitos internos que inviabilizem a manutenção da feira. § 1o O comitê gestor deve funcionar pelo prazo máximo de 6 meses e deve exercer as suas competências na forma estabelecida neste Decreto e no regimento interno. § 2o O comitê gestor deve adotar as providências necessárias para a realização de assembleia dos permissionários, solucionando o problema de representatividade dos feirantes, quando houver.” Logo, o comitê gestor é temporário e se destina exclusivamente a solucionar problemas de representatividade dos feirantes. No mesmo sentido, dispõe o art. 1o, parágrafo único, da Portaria 135/2018: “O Comitê Gestor tem por objetivo regularizar a situação da representatividade dos feirantes, devendo exercer as competências atribuídas à entidade representativa, estabelecidas na Lei no 4.748/2012, no Decreto no 38.554/2017.” A título elucidativo, consigne-se ainda o disposto no art. 2o da Portaria 135/2018: “Art. 2o A Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades da Secretaria de Estado das Cidades é responsável pela análise quanto à possibilidade de instituição do Comitê Gestor, quando verificar as hipóteses previstas no art. 40, do Decreto no 38.554/2017, devendo fazer constar as justificativas em autos próprios. §1o. Verificada a necessidade de instituição do Comitê Gestor, a Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades adotará as seguintes providências: I - autuará processo próprio com a devida justificativa da necessidade da instituição do Comitê Gestor; II - notificará a Administração Regional da localidade da feira e os feirantes para, no prazo de 05 dias, indicar seus representantes; III - instituir, por meio de Ordem de Serviço, o Comitê Gestor, constando o nome dos seus membros, para funcionar pelo prazo máximo de 6 meses. §2o A Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades é responsável por coordenar e fiscalizar as ações do Comitê Gestor e supervisionará a adoção das providências necessárias para a realização de assembleia dos permissionários e resolução da representatividade dos feirantes, dentro do prazo estabelecido no § 1o, do art. 40, do Decreto no 38.554/2017. §3o Após a sua instituição, deverá o Comitê Gestor: I - formalizar a criação da entidade representativa local (registro de ata e estatuto social); II - realizar levantamento de despesas/custos e elaborar planilha de despesas/custos para definir o valor da taxa de rateio; III - elaborar e aprovar, em assembleia, o Regimento Interno da feira (horário de funcionamento, atividades permitidas, sede da entidade representativa, etc), se for o caso; IV - aprovar o valor da taxa de rateio em assembleia com os feirantes/permissionários e, se possível, abrir uma conta bancária em nome da entidade representativa; V - arrecadar a taxa de rateio, através dos representantes da feira no comitê, com supervisão dos demais membros do Comitê Gestor, inclusive com prestação de contas mensal; VI - realizar o pagamento das despesas e fazer contratações (vigilante/vigia, serviços de limpeza e manutenção) para atender as demandas da feira; VII - realizar assembleia/eleição para definição dos membros definitivos da nova entidade representativa instituída na feira e adotar todas as providências necessárias para a realização de assembleia dos permissionários a fim de regularizar a representatividade dos feirantes, observando o prazo máximo de 06 (seis) meses previsto no § 1o, do art. 40, do Decreto no 38.554/2017; §4o Após a criação da entidade representativa local e a conclusão dos trabalhos do Comitê Gestor, a referida entidade passará a gerir a feira, conforme disposto no Decreto no 38.554/2018.” – grifou-se Na hipótese, há elementos que indicam que a Ascofeg era a entidade representativa dos permissionários da Feira do Guará (IDs 77249810 e 77249814). Tal conclusão pode ser extraída também do próprio “comunicado do comitê gestor aos feirantes da Feira do Guará” (ID 246264272, autos originários). Se o comunicado prevê que “a antiga entidade, que durante anos exerceu o papel de representante dos feirantes, perdeu a legitimidade representativa”, é evidente que a associação desempenhava tal papel antes da instituição do comitê gestor. Ressalte-se ainda que, ao contrário do afirmado pela impetrante: 1) o pedido formulado na ação 0710931-07.2023.8.07.0014 (reconhecimento de ilegalidade na eleição realizada pela Ascofeg em 27/10/2023) foi julgado improcedente em 18/12/2024; e 2) o pedido realizado pela Ascofeg na ação 0700612-94.2025.8.07.0018 (reconhecimento da obrigação legal do Distrito Federal de realizar a nomeação de gerente da Feira Permanente do Guará) foi julgado procedente em 12/08/2025 e, inclusive, já cumprido pelo Administrador Regional do Guará (Ordem de Serviço n. 124, de 26 de agosto de 2025). Comprovada a representatividade anterior da Ascofeg e afastados os argumentos relacionados à ausência de legitimidade da associação como entidade representativa da Feira Permanente do Guará, revela-se prematura a concessão de medida liminar para a desocupação. Assim, ao menos em cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente em razão do risco de desocupação forçada. Portanto, a eficácia da decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. 3. Sobrestamento do recurso O art. 313, V, “a” do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. A Ascofeg, ora agravante, ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal com fins de que seja reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que determinou a sua desocupação imediata da Feira do Guará (0701415-77.2025.8.07.0018). Os pedidos foram julgados improcedentes. A Ascofeg interpôs apelação cível, a qual foi distribuída a este relator. No dia 07/10/2025, o julgamento foi convertido em diligência para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, traga aos autos cópia do processo administrativo no qual foi apresentada e reconhecida a necessidade de instituição do Comitê Gestor da Feira do Guará (art. 2o, § 1o, I, da Portaria 135/2018). Este relator concluiu que existem questões essenciais que devem ser esclarecidas para o julgamento da apelação. A propósito, consigne-se trecho da decisão: “Na hipótese, há elementos que indicam que a Ascofeg era a entidade representativa dos permissionários da Feira do Guará (IDs 76186192/3). Tal conclusão pode ser extraída ainda da própria Notificação n. 5/2025 – SEGOV/SECID/CGDF que determinou a desocupação imediata da feira pela Ascofeg (ID 76186195). Se a notificação prevê expressamente que “considerando que a administração da Feira do Guará foi transferida integralmente ao Comitê Gestor, a ASCOFEG não possui mais legitimidade para atuar na gestão administrativa, financeira ou operacional do Espaço”, é evidente que a associação desempenhava tal papel antes da instituição do comitê. Ressalte-se ainda que, ao contrário do afirmado pelo Distrito Federal em sua contestação e nas contrarrazões de apelação (IDs 76186220 e 76186246): 1) o pedido formulado na ação 0710931-07.2023.8.07.0014 (reconhecimento de ilegalidade na eleição realizada pela Ascofeg em 27/10/2023) foi julgado improcedente em 18/12/2024; e 2) o pedido realizado pela Ascofeg na ação 0700612-94.2025.8.07.0018 (reconhecimento da obrigação legal do Distrito Federal de realizar a nomeação de gerente da Feira Permanente do Guará) foi julgado procedente em 12/08/2025 e, inclusive, já cumprido pelo Administrador Regional do Guará (Ordem de Serviço n. 124, de 26 de agosto de 2025). Comprovada a representatividade anterior da Ascofeg e afastados os argumentos do Distrito Federal relacionados à ausência de legitimidade da associação como entidade representativa da Feira Permanente do Guará, subsistem questões essenciais a serem esclarecidas: 1) se a Ascofeg era a entidade representativa dos feirantes, qual o fundamento (justificativa) para a instituição do comitê gestor?; e 2) se o comitê gestor é temporário e a Ascofeg possui legitimidade para representar os permissionários da Feira do Guará, por que determinar, neste momento, a desocupação da entidade? Tais esclarecimentos – fundamentais para o julgamento da apelação – podem ser solucionados a partir da apresentação pelo Distrito Federal do processo administrativo autuado nos termos do art. 2o, § 1o, I, da Portaria 135/2018, a seguir transcrito: “Art. 2o A Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades da Secretaria de Estado das Cidades é responsável pela análise quanto à possibilidade de instituição do Comitê Gestor, quando verificar as hipóteses previstas no art. 40, do Decreto no 38.554/2017, devendo fazer constar as justificativas em autos próprios. §1o. Verificada a necessidade de instituição do Comitê Gestor, a Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades adotará as seguintes providências: I - autuará processo próprio com a devida justificativa da necessidade da instituição do Comitê Gestor;” – grifou-se Realizadas essas considerações, converto o julgamento em diligência e determino ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, traga aos autos cópia do processo administrativo no qual foi apresentada e reconhecida a necessidade de instituição do Comitê Gestor da Feira do Guará (art. 2o, § 1o, I, da Portaria 135/2018).” (ID 77076506, autos 0701415-77.2025.8.07.0018) – grifou-se Os esclarecimentos solicitados – que vão interferir no julgamento da apelação – também afetam diretamente o mérito do presente agravo de instrumento. Desse modo, deve ser determinado o sobrestamento deste recurso até o julgamento do mérito da apelação 0701415-77.2025.8.07.0018. O sobrestamento do agravo de instrumento não afeta necessariamente a tramitação do mandado de segurança na origem. A suspensão da ação mandamental fica a critério do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. Recorde-se, entretanto, que os efeitos da decisão que concedeu a medida liminar devem ficar suspensos até o julgamento de mérito deste agravo. 4. Conclusão Concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Determino a suspensão deste agravo de instrumento até o julgamento do mérito da apelação 0701415-77.2025.8.07.0018. Após, voltem os autos conclusos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator